Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012525-82.2021.8.11.0000 –
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: OTAVIO CAMARGO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do Juízo da Primeira Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande de decisão proferida nos autos Ação de Obrigação de fazer n 1017945 62 2021 811 0002, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que os entes federados disponibilizem o medicamento OFEV 150 MG observando o princípio ativo e sem preferências por marcas para o Requerente ora Agravado OTÁVIO CAMARGO diagnosticado com Fibrose pulmonar hidropática.(FPI).
Alega o Agravante que o medicamento vindicado pela parte não é dispensado pelo SUS e “malgrado existem outros que poderiam ser utilizados no tratamento do autor, segundo o parecer do Nat” (id. 94396483)
Ressalta ainda, que o medicamento objeto da presente demanda não é pertencente a atenção básica de Saúde, sendo competência da União e do Estado de Mato Grosso.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou ao Agravante a fornecer o medicamento de alto custo, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou a União. (id. 94396483).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.
Isso porque, o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, foi condenado a disponibilizar o medicamento de OFEV 150 mg( Nintedanibe), e, como sabido, se trata de medicaento de alto custo, sendo orçado por caixa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Assim, em observância a Repercussão Geral, direciono o cumprimento da obrigação ao ente estatal., dado o alto custo do medicamento.
Diante do acima exposto, ante a presença do pressuposto processual da plausibilidade do direito, DEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora